Tribunal: CARF
Processo: 11080.721639/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721639/2011-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.090 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
LUIZ ALEXANDRE SOUZA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que o Estado do Rio Grande do Sul
contribua com a instrução deste feito, respondendo: a) se e quais foram os valores retidos nos
pagamentos ao sujeito passivo, ao longo de 2006, tanto a título de IR quanto de Contribuição
Previdenciária Oficial; e, b) Na hipótese de o ente federado ter feito as retenções, se houve o
repasse à União.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, às fls. 06/10, foi revisada a declaração de ajuste
anual do contribuinte –DAA- eis que da análise das informações e dos documentos
apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização constatou compensação indevida
do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$
20.912,83, referente à fonte pagadora GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, CNPJ 87.934.675/0001-96, fls. 07.
Às fls. 08, foi glosado o valor de R$ 3.178,27, indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Social, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721639/2011-67
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.090 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721639/2011-67

Inconformado, o contribuinte, através de sua curadora, Valdereza Souza da Silva,
interpôs impugnação, fls. 02, na qual manifesta que teve descontos do imposto na fonte
e previdência oficial, conforme comprovantes de rendimentos apresentados.
Solicita que seja revisto o lançamento.
- anexa documentos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA OFICIAL E IRRF.
Não é cabível a dedução da importância relativa à contribuição para a previdência
oficial e IRRF sem que estejam devidamente declarados em DIRF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 02/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos
entregue e recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
b)
os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda
declarados estão comprovados nos autos;
c)
houve ocorrência de erro material a ser considerado na
apreciação do pleito; e
d)
o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está
comprovado nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a circunstância de a fonte pagadora não ter registrado em DIRF, nem em
declarações correlatas, a retenção de valores a título de IRRF e de contribuição previdenciária
impede o reconhecimento do direito à respectiva dedução pelo sujeito passivo, uma vez
comprovado que efetivamente houve a retenção de tais valores.
No caso em exame, o sujeito passivo apresenta um documento intitulado
“Comprovante de Rendimentos”, emitido pela Secretaria de Recursos Humanos do Estado do
Rio Grande do Sul, com o registro de retenções a título tanto do IRPF quanto da contribuição
previdenciária (fls. 11).
Porém, conforme se lê no acórdão-recorrido, os dados registrados no documento
em posse do sujeito passivo não encontrariam contrapartida em DIRF.
A situação é peculiar, na medida em que o responsável pela retenção é ente
federado, que possui estrutura adequada para cumprimento dos deveres instrumentais.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.090 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721639/2011-67

Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, reputo essencial obter
informações da fonte pagadora, pois, conforme observa o sujeito passivo nas respectivas razões
recursais, a inexistência da DIRF “foge [de sua alçada], sendo essa de responsabilidade do
Governo do Estado” (fls. 61).
O Estado do Rio Grande do Sul poderia contribuir com a instrução deste feito,
respondendo:
a) Se e quais foram os valores retidos nos pagamentos ao sujeito passivo, ao
longo de 2006, tanto a título de IR quanto de Contribuição Previdenciária
Oficial; e,
b) Na hipótese de o ente federado ter feito as retenções, se houve o repasse à
União.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 69
DF CARF MF
Original